Tribunal: TJSP
Processo: 2255326-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255326-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
LEIDIANA OLIVEIRA PAIVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255326-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32718
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2255326-29.2020.8.26.0000
(PROCESSO
DIGITAL)
AGRAVANTE: LEIDIANA OLIVEIRA PAIVA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: BOITUVA 1a VARA
JUÍZA: DRA. LILIANA REGINA DE ARAUJO HEIDORN ABDALA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Agravante
que
não
demonstrou
enquadramento aos requisitos para concessão da benesse.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do
MM. Juízo a quo, acostada às fls. 17, que, na ação revisional de contrato bancário,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária à agravante, sob o fundamento que:
“(...) no caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos,
observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria. Ademais, verifica-se que
a autora contratou financiamento de veículo com pagamento em 48 parcelas no
considerável de R$2.481,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais), valor
muito superior ao salário mínimo nacional (...)” e determinou o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante que não possui condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família e aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255326-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
negativa de seu pedido constitui óbice ao seu acesso à justiça. Enfatiza que o fato de
constituir advogado particular, por si só, não é motivo para negativa de seu pleito.
Busca a reforma da decisão e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferida a concessão de efeito suspensivo,
dispensadas as informações. Sem a apresentação de contraminuta, eis que não
formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que a assistência
jurídica integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza
apresentada por pessoa natural.
Ocorre que, tais dispositivos devem ser harmonizados ao contexto
fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício àqueles que não revelam
efetiva necessidade do favor estatal, eis que presunção da recitada declaração não
pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do
valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da
causa e da possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255326-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incisos I à IX do Código de Processo Civil1.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem
suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da
assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados,
teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos,
1 1 CPC, Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em
serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação
de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha
sido concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255326-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa
daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche
os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de
pobreza alegada na declaração de hipossuficiência financeira (fls. 55).
Não obstante a recorrente ter alegado estado de hipossuficiência e
afirmado que não possui condições financeiras para arcar com os encargos
processuais sem comprometimento do seu sustento e de sua família, o julgador
suspeitou, diante do contexto fático apresentado, que a referida declaração não
convergia com a realidade financeira dela.
A declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020 (fls.
57/67) demonstra que a agravante se qualificou como “microempreendedor
individual”, consta que recebeu R$41.091,22 a título de lucros e dividendos (fls. 69),
bem como possui patrimônio líquido de R$20.061,07, dentre os quais R$8.758,16
refere-se a fundo de investimento.
Ressalta-se ainda, que a agravante contratou financiamento de
veículo junto a agravada, onde se comprometeu efetuar o pagamento de 48 parcelas
mensais de R$2.481,00 cada (fls. 75), situação que não se coaduna com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255326-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
hipossuficiência financeira alegada.
Destarte, diante da situação fática apresentada pela recorrente, deve
ser mantida na íntegra r. decisão agravada.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator